Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-17.2019.8.26.0060
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamento – Liminar deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portador de Púrpura Trombocitopênica Crônica (CID D69.3), Cardiopatia Isquêmica e Dislipidemia (CID E10) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamento – Liminar deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portador de Púrpura Trombocitopênica Crônica (CID D69.3), Cardiopatia Isquêmica e Dislipidemia (CID E10) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça – Concessão da segurança mantida – Desacolhido o reexame necessário e negado provimento ao recurso da Fazenda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000176437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000635-17.2019.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LEONOR SARAUZA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000635-17.2019.8.26.0060 -Voto no 28610-JV
2
VOTO No 28610-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1000635-17.2019.8.26.0060
COMARCA: AURIFLAMA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: LEONOR SARAUZA DA SILVA
MANDADO DE SEGURANÇA
Medicamento
Liminar
deferida
Resistência da entidade pública em fornecer
medicamento para portador de Púrpura Trombocitopênica Crônica
(CID D69.3), Cardiopatia Isquêmica e Dislipidemia (CID E10)
Presentes os requisitos para a concessão Verossimilhança dos
fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca
Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência
clínica integral, inclusive medicamentos Inteligência do disposto
nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do
Poder Público Ademais, preenchidos os requisitos especificados
pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no
106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas
fornecidas pelo SUS Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de
Justiça
Concessão da segurança mantida
Desacolhido o
reexame necessário e negado provimento ao recurso da Fazenda.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar,
impetrado por Leonor Sarauza da Silva, contra ato praticado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento:
Eletrombopague Olamina 50mg, necessário ao tratamento da impetrante, idosa,
portadora de Púrpura Trombocitopênica Crônica (CID D 69.3), Cardiopatia
Isquêmica e Dislipidemia (CID E10).
A liminar foi deferida (fl. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000635-17.2019.8.26.0060 -Voto no 28610-JV
3
O Ministério Público ofereceu parecer, pela concessão da
segurança (fls. 84/88).
A r. sentença de fls. 89/94, concedeu a segurança e
determinou a FESP, o fornecimento do medicamento “Eletrombopague Olamina,
50mg” à impetrante, na quantidade necessária para o uso de 01(hum)
comprimido ao dia, mediante a apresentação de receituário, tornando definitiva a
liminar concedida. Custas na forma da Lei. Não houve condenação na verba
honorária.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado (fls. 100/109),
alegando em síntese, que o medicamento pleiteado não é padronizado pelo SUS
e que o seu fornecimento, pode implicar numa ingerência indevida na esfera de
poder da Administração. Sustenta que não há prova técnica nos autos, a fim de
constatar que o medicamento pleiteado seja o único eficaz no tratamento da
impetrante. Defende que o direito ao medicamento, nos termos dos artigos 196 e
197, ambos da Constituição Federal, decorrem da padronização, cuja eficácia
está comprovada e acolhida pelo Estado, aduzindo que as despesas com saúde
são de caráter programático, devendo entender-se que a Constituição Federal, ao
dispor sobre o assunto, fê-lo programaticamente, eis que esse direito (saúde) é
garantido através de políticas sociais e econômicas, sendo inadmissível obrigar o
Poder Público a cumprir preceito constitucional quando este é desprovido do
recurso financeiro para tal. Afirma que, muito embora se reconheça que o acesso
universal e igualitário à saúde constitui direito assegurado constitucionalmente, é
necessário anotar que nenhum direito por mais relevante e fundamental que
seja -, pode ser interpretado isoladamente ou exercido de maneira ilimitada e
incondicionada. Daí a pretensão de reforma do decisum.
Recurso tempestivo, isento de preparo e com contrarrazões
(fls. 114/120).
Há reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000635-17.2019.8.26.0060 -Voto no 28610-JV
4
In casu, a ação foi distribuída posteriormente à conclusão do
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, representativo de controvérsia
e sujeito ao procedimento previsto no art. 1.036 CPC, aplicam-se à espécie os
critérios e requisitos estipulados no acórdão paradigma, conforme decidido pelo
Colendo STJ quando da modulação dos efeitos do julgamento do Tema no 106.
Segundo o entendimento explanado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema n. 106,
Primeira Seção, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJE em 04
de maio de 2018, a solução de demandas com temas repetitivos, como é o caso
dos medicamentos, deve observar os requisitos necessários ao fornecimento de
medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS, como: a)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Como asseverado na inicial, a impetrante é portadora de
Púrpura Trombocitopênica Crônica (CID D 69.3), Cardiopatia Isquêmica e
Dislipidemia (CID E10), necessitando do medicamento: “Eletrombopague
Olamina, 50mg”, não fornecido pelo Sistema SUS.
Analisando a documentação acostada aos autos, está
comprovada pelo relatório médico a necessidade da medicação prescrita, bem
como sua eficácia no caso da impetrante, conforme descrito: “ Portadora de
Púrpura Trombocitopênica crônica, dependente de corticóides. Apresenta
sintomas dos efeitos colaterais do uso crônico destas medicações, o que
piora sua qualidade de vida. A opção para o tratamento é o Eletrombopague
olamina, que não apresenta tais efeitos, além de melhorar os níveis de
plaquetas. O uso é continuo” (fl. 24).
Registre-se, ainda, que prescrito o medicamento ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000635-17.2019.8.26.0060 -Voto no 28610-JV
5
pleiteado (fl. 25), pelo médico que acompanha o tratamento da moléstia que
acomete a recorrida.
Demonstrado,
ainda,
o
requisito
da
hipossuficiência
financeira da impetrante, com renda mensal no valor abaixo de dois salários
mínimos (fls. 35/37 e 40/43).
No tocante a existência de registro, o medicamento
“Eletrombopague Olamina” possui registro na ANVISA sob no 100681132 (fl. 42).
De forma que, preenchidos os requisitos necessários e
especificados no v. acórdão paradigma, faz imprescindível o fornecimento do
medicamento, não contemplado na lista fornecida pelo SUS, para o tratamento da
patologia que acomete a impetrante, portadora de Púrpura Trombocitopênica
Crônica (CID D 69.3).
Em tal sentido precedentes desta Col. 9a Câmara e Corte:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
indeferiu
liminar
para
o
imediato
fornecimento
de
medicamentos para controle de diabetes Priorização do
direito à vida Presença de laudo médico fundamentado
Preenchimento dos requisitos
Decisão reformada

Recurso
provido."
(Agravo
de
Instrumento
2199048-76.2018.8.26.0000; Relator: Moreira de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018;
Data de Registro: 16/10/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TRATAMENTO MÉDICO (COLÍRIO)
Pretensão do
Ministério Público voltada à condenação da Municipalidade-
requerida à obrigação de fornecer os medicamentos
(colírios) que sejam necessários para o controle da doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000635-17.2019.8.26.0060 -Voto no 28610-JV
6
(ceratocone) - presença dos requisitos necessários para o
deferimento da medida liminar, conforme disposição do art.
300, caput, do CPC2015 fundamento relevante associado
ao risco de ineficácia da medida preservação do direito
constitucional à saúde dever do Poder Público de fornecer
os medicamentos àqueles que necessitam Inteligência do
art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS

preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para
os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos
do SUS
decisão agravada sutilmente reformada no
tocante
à
multa
cominatória.
Recurso
provido
em
parte. (Agravo de Instrumento 2173935-23.2018.8.26.0000;
Relator Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019).
Ação Condenatória movida por pessoa portadora de "fibrose
pulmonar idiopática" (CID J84)", objetivando o fornecimento
do medicamento "Esbriet 267mg", necessário ao seu
tratamento. Sentença de improcedência. Recurso de
apelação do autor, buscando a inversão do julgado.
Comprovação médica de que o autor é portador da doença
referida, necessitando do medicamento indicado, bem como
de que não dispõe de situação sócio-econômica que lhe
permita arcar com o seu custo. Preenchimento dos
requisitos previstos no REsp no 1.657.156-RJ, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos. Responsabilidade pela
prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por
todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Recurso
provido. (Apelação 1013325-44.2018.8.26.0309; Relator
Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000635-17.2019.8.26.0060 -Voto no 28610-JV
7
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019).
Com efeito, a própria Carta Magna, em seu artigo 196,
assenta que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, cujo atendimento
deve ser integral (art. 198, II).
Desse sentir, há também precedente do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, julgado em 12.12.2006, de relatoria do
Min. Celso de Mello, assentando que:
“O
direito
público
subjetivo à saúde representa a
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da república (art.
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público a quem cabe formular
e implementar -
políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar”.
“O direito à saúde
além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional”.
Outrossim, dessa forma, o Judiciário não está sendo
arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um Poder sobre as
de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na
hipótese dos autos. A pretensão da impetrante é ver o Estado compelido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000635-17.2019.8.26.0060 -Voto no 28610-JV
8
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (Constituição
Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o medicamento necessário para o tratamento
da doença que a acomete.
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público decidir qual
tratamento é melhor para a doença que aflige a impetrante, mas sim ao médico,
que acompanha a paciente pessoalmente, ministrar o que achar mais
conveniente para a melhora e cura da enferma. Ademais, sua capacidade
profissional não foi questionada nos autos.
De outro lado, não existe qualquer elemento nos autos que
indique a inexistência de verba para aquisição urgente do medicamento prescrito.
Ademais, a emergência na compra, poderá até ensejar a dispensa de licitação,
nos termos do artigo 24, IV, da Lei no 8.666, de 21/06/93.
Assim, a r. sentença hostilizada deu o correto desate à lide,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário e nega-
se provimento ao recurso da Fazenda do Estado.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR